Tribunal: TJES
Processo: 5018056-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018056-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: DENILSON CARLOS DE ASSIS e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE CONCRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão interlocutória que, em ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito, reconheceu a relação de consumo e deferiu a inversão do ônus da prova. O ajuste refere-se a contrato de "Novo Capital de Giro" no valor de R$ 103.377,50.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação de mútuo bancário por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial (capital de giro) caracteriza relação de consumo e se, na ausência de prova de vulnerabilidade concreta, é cabível a inversão do ônus da prova fundamentada no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito obtido por meio de Cédula de Crédito Bancário destinada ao capital de giro configura insumo essencial para o incremento da cadeia produtiva e fomento da atividade empresarial, não se destinando ao consumo final da pessoa jurídica.

4. A Teoria Finalista (ou Subjetiva), adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta a caracterização da empresa como consumidora quando o serviço bancário é utilizado para operacionalizar a atividade econômica.

5. A incidência da Teoria Finalista Mitigada exige a demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica concreta no caso sub judice, a qual não se presume pela simples adesão ao contrato ou pela complexidade dos encargos financeiros.

6. A complexidade inerente aos cálculos de juros e capitalização não constitui prova impossível ou "diabólica" que justifique a inversão do ônus probatório, podendo a empresa aparelhar as alegações com assistência contábil própria.

7. A manutenção da inversão do ônus da prova sem o preenchimento dos requisitos legais gera desequilíbrio processual injustificado, devendo ser observada a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de mútuo bancário celebrados por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro, por se tratar de relação de insumo e não de consumo final.

2. A mitigação da teoria finalista para fins de proteção consumerista exige a comprovação de vulnerabilidade concreta da pessoa jurídica contratante, não sendo esta presumida.

3. Inexistindo relação de consumo ou vulnerabilidade demonstrada, afasta-se a inversão do ônus da prova “ope judicis”, prevalecendo a regra geral do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; CDC, art. 2º e inciso VIII do art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2001086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, em face da r. Decisão (id. 64228498) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da Ação de Revisão Contratual nº 5005896-03.2025.8.08.0021 ajuizada por
UAI PLAY LTDA,
que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fulcro nos artigos 6º, VIII, e 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignada, a agravante aduz em suas razões (id. 16651736), em síntese, que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o crédito objeto da Cédula de Crédito Bancário para capital de giro foi destinado ao fomento da atividade empresarial da agravada, o que afastaria a sua condição de destinatária final (teoria finalista).

Sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, devendo ser aplicada a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (id. 17280593), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
breve

r
elatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
20
de fevereiro
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018056-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: UAI PLAY LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de revisão contratual com pedido de repetição de indébito ajuizada por
UAI PLAY LTDA
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, em que se discute a legalidade dos encargos financeiros incidentes sobre Cédula de Crédito Bancário destinada à obtenção de capital de giro. O cerne da controvérsia recursal reside na aplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor a este negócio jurídico e na consequente possibilidade de inversão do ônus da prova.

A decisão impugnada rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e deferiu a inversão do ônus probatório em favor da empresa autora.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a prova documental acostada, especificamente o extrato de contratação de id. 16651736,
denominado
"Novo Capital de Giro", demonstra que o produto jurídico pactuado, no valor total financiado de R$ 103.377,50 (cento e três mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) não foi tomado para o consumo final da pessoa jurídica.

Tal circunstância fática é determinante, pois revela que o crédito
concedido configura, na verdade,
um insumo essencial para o incremento de sua cadeia produtiva e o fomento d
a
atividade empresarial
da Agravada
.

Em casos desse jaez,
a aplicação da Teoria Finalista (ou Subjetiva), adotada de forma consolidada pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça, afasta a caracterização da recorrida como consumidora,
uma vez que, a
o utilizar o mútuo bancário para operacionalizar sua atividade econômica, a empresa não retira o serviço do mercado como destinatária final econômica.

Ademais, para a incidência da Teoria Finalista Mitigada, seria imprescindível a demonstração de uma vulnerabilidade concreta (técnica, jurídica ou econômica) que colocasse a empresa em situação de manifesto desequilíbrio, o que não se presume pela simples adesão ao contrato ou pela complexidade dos juros remuneratórios.

Portanto, no caso dos autos, a inversão do ônus da prova concedida na origem
não merece prosperar, eis que fundamentada
em presunções de vulnerabilidade que a jurisprudência pátria tem rechaçado em contratos de fomento mercantil.

Na espécie, deve ser ponderado que
a complexidade inerente aos cálculos de juros e capitalização não constitui, por si só, uma “prova diabólica’ ou impossível para a empresa, que possui plena capacidade de contratar assistência contábil para aparelhar suas alegações,
devendo ser mantido
o ônus probatório nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
é a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO.
PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1 . Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3 . Nos termos da jurisprudência do STJ
, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4 . Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5.
A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida.
Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Com efeito, a manutenção da inversão do ônus da prova geraria um desequilíbrio processual injustificado, transferindo à instituição financeira o dever de provar a inexistência de abusividade quando, em verdade, cabe à autora especificar e demonstrar, ainda que minimamente, os pontos de dissonância entre a taxa pactuada (2,49% ao mês) e a média de mercado, ou a ocorrência de anatocismo vedado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a r. decisão interlocutória, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, restabelecendo a distribuição do ônus probatório nos termos da regra geral do art. 373 do CPC.

É como voto.